Tribunal: TJDFT
Processo: 0009351-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009351-84.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante o publicação do v. acórdão do STF relativo ao tema 792, defiro o pedido de reconsideração de fls. 1.479-1.483 / PDF e revogo a decisão de fl. 1.475 / PDF. Há nos autos recurso extraordinário interposto pelo SINDIRETA (fls. 1.195-1.209 / PDF), o qual se encontra sobrestado pela decisão de fl. 1.219 / PDF. Encaminhem-se, pois, os autos à douta Presidência com vistas a viabilizar o prosseguimento do feito em relação aos não anuentes, conforme requerido ainda na parte final da petição de fls. 1.459-1.460 / PDF. I. Brasília, 12 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador